Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas (eDoc. 21).



    Em 11/6/2025, determinei a citação e intimação dos réus para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90 e do art. 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 181).



    Os respectivos mandados de citação e intimação foram expedidos em 13/6/2025 (eDocs. 183-187).



    Os réus FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR e MARIO FERNANDES foram devidamente citados e intimados no dia 16/6/2025 (eDocs. 192, 193, 230, 231, 233). Por sua vez, o réu SILVINEI VASQUES foi citado e intimado no dia 17/6/2025 (eDoc. 232).



    O réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentou sua defesa prévia em 23/6/2025, oportunidade na qual arrolou 28 (vinte e oito) testemunhas, dentre as quais o deputado federal licenciado EDUARDO BOLSONARO e o vereador CARLOS NANTES BOLSONARO.



    Em decisão de 27/06/2025, designei as datas para oitivas das testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O deputado federal licenciado EDUARDO BOLSONARO, está sendo investigado nos autos da Pet 13.660/DF, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 344 e 359-L, ambos do Código Penal.



    O vereador CARLOS NANTES BOLSONARO, foi indiciado nos autos da Pet 11.108/DF (ABIN Paralela), investigação conexa a esta ação penal. 



    Todas investigações são conexas. Ambos, também, são filhos de um dos investigados em ação penal conexa, portanto, não podem ser ouvidos como testemunhas.



    Diante do exposto e em complemento à decisão proferida em 27/06/2025, INDEFIRO as oitivas do deputado federal licenciado EDUARDO BOLSONARO e do vereador CARLOS NANTES BOLSONARO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente